Tribunal: CARF
Processo: 10314.012203/2007-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCA DAS CHAGAS LEMOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-03-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10314.012203/2007-43
ACÓRDÃO
3302-014.934 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de fevereiro de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
DYSTAR LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/04/2006
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO EM FACE A
DECISÃO FUNDAMENTADA QUE ADOTOU FIRME CONVICÇÃO QUANTO AO
RESULTADO. FUNDAMENTAÇAO CORRETA PARA A RESOLUÇÃO DO LITÍGIO.
EMBARGOS REJEITADOS.
O livre convencimento do julgador permite que a decisão proferida seja
fundamentada com base no argumento que entender cabível, não sendo
necessário que se responda a todas as alegações das partes, quando já se
tenha encontrado motivo suficiente para fundar a decisão, nem se é
obrigado a ater-se aos fundamentos indicados por elas ou a responder um
a um todos os seus argumentos. Não comprovada a contradição nem a
omissão suscitada nos declaratórios, deve-se rejeitar os embargos.
Embargo de Declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
rejeitar os Embargos do contribuinte.
Sala de Sessões, em 12 de fevereiro de 2025.
Assinado Digitalmente
Francisca das Chagas Lemos – Relatora
Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente

Fl. 1480
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.934 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.012203/2007-43
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mário Sérgio Martinez
Piccini, Marina Righi Rodrigues Lara, Sílvio José Braz Sidrim, Francisca das Chagas Lemos, José
Renato Pereira de Deus e Lázaro Antônio Souza Soares (Presidente).

RELATÓRIO
Com fundamento no art. 65 do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF No 1.634, de 21/12/2023, o Contribuinte
apresentou Embargos de Declaração em face do Acórdão no 3302- 011.680, proferido pela 2a
Turma, 3a Câmara da 3a Seção de Julgamento, em 26/08/2021, que por maioria de votos, negou
provimento ao Recurso Voluntário:

ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Período de apuração: 22/07/2003 a 28/08/2007
NULIDADE. INTIMAÇÃO PARA PRESTAR JUSTIFICATIVAS. AUSÊNCIA DE
OBRIGAÇÃO PELO FISCO. NATUREZA INQUISITÓRIA DA AÇÃO FISCAL.
Dada a natureza inquisitória do procedimento fiscal, durante o qual o fisco
não imputa acusação contra o contribuinte, a fiscalização não tem a
obrigação de intimar a empresa para prestar esclarecimentos, quando já
dispuser de informações suficientes para efetuar o lançamento, cabendo
ao sujeito passivo contestá-lo na fase litigiosa, que tem início com a
interposição da impugnação.

PROCEDIMENTO FISCAL. CONSTATAÇÃO DE ERRO DE CLASSIFICAÇÃO
FISCAL. ALTERAÇÃO DE CRITÉRIO JURÍDICO. INOCORRÊNCIA.
Não configura contradição ou ofensa da proteção à confiança sobre fato
gerador não averiguado em importações anteriores. O lançamento fiscal
após regular procedimento que resulte em constatação de erro de
classificação fiscal não configura alteração de critério jurídico, não havendo
que se falar em violação ao artigo 146 do Código Tributário Nacional.

CLASSIFICAÇÃO FISCAL. ÍNDIGO BLUE SOLUÇÃO 40%, REDUZIDO, COLOUR
INDEX 73001. NCM 3204.15.90.
O produto descrito como “CORANTE À CUBA ÍNDIGO BLUE - SOLUÇÃO 40%
DYSTAR" ou “Índigo VAT 40% SOL. - ÍNDIGO BLUE REDUZIDO COLOUR
INDEX 73001”, pela aplicação das Regras Gerais de Interpretação 1, 6 e
Regra Geral Complementar 1 do Sistema Harmonizado, se classifica no
código NCM 3204.15.90 - Outros.

MULTA POR CLASSIFICAÇÃO INCORRETA. CABIMENTO. A multa de 1%
sobre o valor aduaneiro prevista no artigo 84 da Medida Provisória n°
Fl. 1481
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.934 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.012203/2007-43
3
2.15835/2001, deve ser aplicada sempre que for apurada a classificação
incorreta da mercadoria importada, observados os limites impostos pela
legislação de regência.
INFRAÇÃO
ADMINISTRATIVA
AO
CONTROLE
DAS
IMPORTAÇÕES.
IMPORTAÇÃO DESAMPARADA DE GUIA DE IMPORTAÇÃO, LICENÇA DE
IMPORTAÇÃO OU DOCUMENTO EQUIVALENTE. ATO DECLARATÓRIO
NORMATIVO COSIT N° 12/1997.

Para a aplicação da excludente de ilicitude veiculada pelo Ato Declaratório
Normativo Cosit n° 12/97, a descrição da mercadoria na Declaração de
Importação deve ser correta e completa, com todos os elementos
necessários à sua identificação e ao enquadramento tarifário pleiteado, e
desde que não se constate intuito doloso ou má-fé por parte do
declarante.

Em despacho de admissibilidade de Embargos efetuado pelo então Presidente da 2a
TO, Gilson Macedo Rosenburg Filho, em 07/10/2021, foi constatada a tempestividade do Recurso.
Quanto as alegações e cabimento, o Presidente avaliou os pontos destacados pela Embargante:

1. Omissão quanto à aplicação do artigo 30 do Decreto no 70.235/72;
2. Omissão quanto à aplicação do parágrafo 3o do artigo 30 do Decreto no
70.235/72;
3. Omissão quanto à alegação de que o enquadramento do produto no
código 3204.15.10 é corroborado pelas Notas Complementares ao Capítulo
32 da TEC-NCM e pelas Notas Explicativas do Sistema Harmonizado;
4. Contradição entre o entendimento esposado no acórdão e o conjunto
fático probatório.

Quanto as omissões descritas nos itens 1 e 2, o despacho de admissibilidade verificou
que não houve qualquer abordagem acerca dos laudos técnicos alegados pela embargante, nem
da aplicação do artigo 30 do Decreto no 70.235/72 ou de seu §3o, tendo admitido a omissão
alegada.
Para a alegada omissão apontada no item 3 acima, o despacho de admissibilidade
considerou não haver omissão alguma, mas divergência quanto ao entendimento da embargante,
que deve ser atacada mediante o recurso adequado, não prestando os embargos a tal fim.
Por fim, a alegada contradição entre o entendimento esposado no acórdão e o
conjunto fático probatório foi rejeitada sob o argumento de que o pressuposto ao manejo de
Embargos é aquela contradição interna, verificada entre os fundamentos em si ou entre estes e a
conclusão. A contradição entre o entendimento do colegiado e a valoração probatória que faz a
embargante, configura divergência de entendimento e não contradição atacada por Embargos.
Fl. 1482
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.934 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.012203/2007-43
4
Admitido parcialmente os Embargos manejados pelo Embargante, para sanar a
omissão descrita no item 1 e 2, ou seja, quanto à aplicação do artigo 30 do Decreto no 70.235/72 e
quanto à aplicação do parágrafo 3o do artigo 30 do Decreto no 70.235/72.
Encaminhou-se o feito para inclusão em pauta e, por sorteio, coube a mim a
Relatoria do processo.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Francisca das Chagas Lemos, Relatora.
Conheço dos Embargos, por serem tempestivos, tratarem de matéria de
competência desta turma e cumprirem os demais requisitos ora exigidos.

1) DOS ARGUMENTOS DA EMBARGANTE
A Embargante alegou que o Acórdão no 3302- 011.680 não enfrentou a aplicação do
artigo 30 do Decreto no 70.235/72; e do parágrafo 3o mesmo do artigo 30 do Decreto no
70.235/72.

Decreto no 70.235/72:

Art. 30. Os laudos ou pareceres do Laboratório Nacional de Análises, do
Instituto Nacional de Tecnologia e de outros órgãos federais congêneres
serão adotados nos aspectos técnicos de sua competência, salvo se
comprovada a improcedência desses laudos ou pareceres.
(...)
§ 3o Atribuir-se-á eficácia aos laudos e pareceres técnicos sobre produtos,
exarados em outros processos administrativos fiscais e transladados
mediante certidão de inteiro teor ou cópia fiel, nos seguintes casos:

a) quando tratarem de produtos originários do mesmo fabricante,
com igual denominação, marca e especificação;
b) quando tratarem de máquinas, aparelhos, equipamentos, veículos
e outros produtos complexos de fabricação em série, do mesmo
fabricante, com iguais especificações, marca e modelo.

Fl. 1483
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.934 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.012203/2007-43
5
Suscitou a Embargante que o julgamento laborou em grave e manifesto equívoco,
relativamente a interpretação da questão ventilada nos autos, em específico, sobre a valorização
jurídica das provas produzidas, o que maculou tal julgamento de vício formal insanável.
A Embargante afirmou que promoveu a importação do produto “DYSTAR INDIGO
VAT 40% SOL.” desde 2002, e que jamais foi questionada por quaisquer repartições fiscais da
Receita Federal do Brasil quanto ao enquadramento tarifário do produto no Código TEC-NCM
3204.15.10, mesmo sendo desembaraçado em “Canal Vermelho” de conferência aduaneira no
SISCOMEX. Assegurou que se sujeitou a exame Laboratorial pelo Laboratório Nacional de Análises
da 8a Região Fiscal, bem como, por Assistentes Técnicos Oficiais credenciados pela Secretaria da
Receita Federal, de onde resultou emissão dos Laudos Técnicos que corroboraram o acerto do
enquadramento tarifário do produto “DYSTAR INDIGO VAT 40% SOL – ÍNDIGO BLUE REDUZIDO
COLOUR INDEX 73001”, por ela importado.
Entende estar albergada pelas práticas reiteradas observadas pelas autoridades
administrativas, previstas no art. 100, III, do CTN. Defendeu que o Acórdão Embargado foi omisso,
também, quanto a apreciação no Recurso de Voluntário interposto, da aplicação ao caso em tela,
da orientação contida no artigo 30, do Decreto no 70.235/72.
A Embargante sustentou que Acórdão Embargado foi omisso, também, quanto a
aplicação do chamado princípio da prova emprestada de que trata o § 3o do artigo 30, do Decreto
no 70.235/72, com a nova redação do artigo 67, da Lei no 9.532/97, que atribuiu eficácia aos
laudos e pareceres técnicos sobre produtos, exarados em outros processos administrativos fiscais
e transladados mediante certidão de inteiro teor ou cópia fiel, quando tratarem de produtos
originários do mesmo fabricante, com igual denominação, marca e especificação.
Em reforço ao normativo mencionado, a Embargante apontou o art. 68 da Lei no
10.833/2003:
Artigo 68 – As mercadorias descritas de forma semelhante em diferentes
declarações aduaneiras do mesmo contribuinte, salvo prova em contrário,
são presumidas idênticas para fins de determinação do tratamento
tributário ou aduaneiro.

Assegurou, ainda, que o enquadramento do produto importado de nome comercial
“INDIGO VAT 40% SOL. - ÍNDIGO BLUE REDUZIDO COLOUR INDEX 73001” no Código TEC-NCM
3204.15.10, é corroborado pelas Notas Complementares ao Capítulo 32 da TEC-NCM vigente,
pelas Notas Explicativas do Sistema Harmonizado de Mercadorias quando dos Comentários ao
Capítulo 32 da TEC-NCM, e ainda, pelas Regras Gerais para interpretação do Sistema Harmonizado
de Mercadorias, fato que também não foi apreciado pelo Acórdão Embargado.
Nesta perspectiva, o Acórdão embargado está a contrariar o conjunto fático
probatório dos autos, vez que, comprovadamente, o produto importado pela Embargante do
Fl. 1484
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.934 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.012203/2007-43
6
exterior, de nome “DYSTAR INDIGO VAT 40% SOL. - ÍNDIGO BLUE REDUZIDO COLOUR INDEX
73001”, classifica-se no Código TEC-NCM 3204.15.10.
Como consequência, carece de respaldo legal a exigência do recolhimento das
penalidades de multas por erro de classificação tarifária e por importação ao desamparo de
Licença de Importação. Por fim, a Embargante entende correto o enquadramento tarifário pelos
documentos acostados aos autos, em particular (e pelo ponto embargado):

A – Laudo Pericial emitido pela Universidade de São Paulo – USP, onde foi
firmado o entendimento de que o produto “DYSTAR INDIGO VAT. 40%
SOL.”, importado classifica-se corretamente no código TEC/NCM
3204.15.10;

2. DA DECISÃO NO ACORDÃO 3302-011.680

O Acordão ora embargado tratou de vários aspectos classificatórios envolvendo o
produto sob análise, juntando jurisprudência para corroborar o entendimento que foi acatado em
votação do colegiado. Em particular, apoiou-se em fundamento que tratou da Solução de Consulta
no 02 – COANA, que tratou do produto importado pela Embargante, cuja síntese é que o Índigo
Vat 40% sol. - Índigo Blue Reduzido Colour Index 73001 classifica-se no código 3204.15.90 da NCM
constante da Tarifa Externa Comum (TEC).
Tratou de modo aprofundado da RESOLUÇÃO N° 15, de 20/03/2008, que revogou a
Resolução Camex n° 49, de 10/10/2007, resultante da investigação iniciada por meio da Circular
SECEX n° 8/2007, mantendo os efeitos em sua vigência e concluindo pela ocorrência de dumping
nas exportações de índigo blue reduzido da República Federal da Alemanha para o Brasil. Através
da Resolução 15/2008 foi reconhecido que a classificação correta do índigo blue reduzido (colour
index 73001) é o código NCM 3204.15.90, independente da concentração em que se apresente.
A decisão embargada, diga-se de passagem, muito bem fundamentada, fez o cotejo
entre a classificação fiscal adotada pela embargante e a adotada pela fiscalização, análises que
conduziram o julgamento no sentido de acatar o posicionamento do Auditor Fiscal, uma vez que
não é possível classificar o produto corante em preparação aquosa com CI REDUCED VAT BLUE 1
no Subitem 3204.15.10 (Índigo blue segundo Colour Index 73.000), restando o enquadramento no
Subitem 3204.15.90 (Outros), aplicando-se a RGI 1° e 6°9 e RGC-110.
Além disso, colacionou jurisprudência do Tribunal Regional Federal da 3a Região
que trata exatamente do mesmo produto, oportunidade em que destacou laudo pericial
produzido em juízo, cujo resultado foi o seguinte:
“As mercadorias analisadas trata-se de Vat Blue 1 Reduzido, indexado no
Colour Index sob o número 73001, na forma de solução aquosa, um outro
Fl. 1485
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.934 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.012203/2007-43
7
Corante a cuba (incluídos os utilizáveis, no estado em que se apresentam,
como pigmentos) e preparações à base desses corantes, classificado na
TEC/NCM no capítulo 3204.15.90."

Assim, concluiu que para o produto sob análise, a reclassificação da mercadoria no
Código TEC - NCM 3204.15.90 é correta.
Tratou ainda da pertinência da multa aplicada, fazendo ampla descrição de
precedentes no mesmo sentido. Por fim, ao tratar do pedido de perícia, compreendeu que não foi
apresentado qualquer fato, motivo ou justificativa relevante que propiciasse a realização da
perícia.
Este rápido resumo serve apenas para evidenciar que o Acórdão tratou
amplamente das questões suscitadas, resolvendo-as com a devida fundamentação.

3. DOS PONTOS EMBARGADOS

Os presentes embargos foram admitidos sob a alegação de não cumprimento do
art. 30, caput, e § 3o do Decreto no 70.235/72. Essencialmente, tratou da adoção dos laudos ou
pareceres emitidos pelo Laboratório Nacional de Análises e Instituto Nacional de Tecnologia, salvo
se comprovada a improcedência de tais documentos. A eles serão atribuídas a eficácia sobre
produtos, exarados em outros processos administrativos fiscais, o chamado princípio da prova
emprestada.
A melhor doutrina indica que classificar mercadoria é uma função jurídica,
verdadeira exceção à regra trazida pelo caput do art. 30 do PAF. Assim, é que se tem como
patente:

Quando se efetua classificação fiscal, o julgador é livre para formar seu
convencimento sobre aspectos técnicos, não se vinculando aos laudos de
institutos ou laboratórios a que se refere o art. 30 do PAF. Numa síntese,
classificar mercadorias é uma função jurídica. É uma exceção à regra
trazida pelo caput e se refere ao enquadramento do produto nas várias
classificações da Tabela de Tarifa Externa Comum TEC ou da Tabela de
Imposto de produtos Importados – TIPI.
Nesta tarefa, o legislador considerou que tal atribuição não necessita.
Obrigatoriamente. do conhecimento de profissional especializado
bastando o auditor conhecer a composição do produto e seguir as Notas
Explicativas
do
Sistema
Harmonizado,
para
poder
enquadrá-lo
corretamente. Caso o contribuinte não informe de forma clara e completa
as características do produto ou haver dúvidas sobre sua composição,
poderá o agente do Fisco recorrer à perícia. (NEDER, Marcos Vinicius. DE
Fl. 1486
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.934 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.012203/2007-43
8
LAURENTIIS, Thais. Processo Administrativo Fiscal Federal Comentado. 4a.
Ed. São Paulo: Edda, 2023, p. 503). (Grifei).

Na mesma direção tem se posicionado o CARF, conforme se verifica do Acórdão
3401-003.770:

Assunto: Classificação de Mercadorias Data do fato gerador: 12/03/2010
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. DESCRIÇÃO DETALHADA DA MERCADORIA
INSUFICIENTE PARA DEFINIÇÃO DO CORRETO TRATAMENTO ADUANEIRO E
TARIFÁRIO. INDEFERIMENTO.
Deve ser indeferido o pedido de restituição do imposto de importação para
Declaração de Importação (DI) na qual a mercadoria não esteja
corretamente descrita, com todos os elementos suficientes à definição do
correto tratamento aduaneiro e tarifário pleiteado.
CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS. SISTEMA HAMONIZADO. ACORDO
INTERNACIONAL. ATIVIDADE JURÍDICA QUE NÃO SE CONFUNDE COM
PERÍCIA.
A classificação de mercadorias é atividade jurídica, calcada nas Regras
constantes do Sistema Harmonizado, fruto de acordo regularmente
incorporado ao ordenamento jurídico nacional, com estatura de paridade
com alei ordinária brasileira, e não se confunde com a perícia. O perito,
técnico em determinada área (química, mecânica, elétrica etc.) informa,
se necessário, quais são as características e a composição da mercadoria,
especificando-a, e o especialista em classificação (conhecedor das regras
do SH e de outras normas complementares), então, classifica a
mercadoria, seguindo tais disposições normativas. (...)
(Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção,
decisão 3401-003.770, 02.06.2017, Relator Rosaldo Trevisan) (Grifei).

Do voto do relator apreende-se:
A classificação de mercadorias é atividade jurídica, a partir de informações
técnicas. O perito, técnico em determinada área (mecânica, elétrica etc.)
informa, se necessário, quais são as características e a composição da
mercadoria, especificando-a, e o especialista em classificação (conhecedor
das regras do SH e outras norma complementares), então, classifica a
mercadoria, seguindo tais disposições normativa.
Tais atividades não se confundem. (voto, fl. 394)

No tocante ao ponto embargado, é no mínimo curioso o fato da Embargante
destacar o artigo 30 – caput e § 3o, de modo a apresentar unicamente sua tese para que prevaleça
o entendimento recorrido, suprimindo o § 1o que do mesmo artigo, o qual determina,
textualmente, a não aplicação de laudos técnicos aos casos de classificação fiscal. Veja-se:
Fl. 1487
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.934 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.012203/2007-43
9

Art. 30. Os laudos ou pareceres do Laboratório Nacional de Análises, do
Instituto Nacional de Tecnologia e de outros órgãos federais congêneres
serão adotados nos aspectos técnicos de sua competência, salvo se
comprovada a improcedência desses laudos ou pareceres.
§ 1° Não se considera como aspecto técnico a classificação fiscal de
produtos.
§ 2o A existência no processo de laudos ou pareceres técnicos não impede
a autoridade julgadora de solicitar outros a qualquer dos órgãos referidos
neste artigo.
§ 3o Atribuir-se-á eficácia aos laudos e pareceres técnicos sobre produtos,
exarados em outros processos administrativos fiscais e transladados
mediante certidão de inteiro teor ou cópia fiel, nos seguintes casos: (...)
(Grifei).

Este entendimento é acatado pela Câmara Superior de Recursos Fiscais – CSRF, ao
considerar que o § 1o do art. 30 do PAF traduz uma limitação ao caput, explicitando que em
matéria de classificação fiscal não serão considerados aspectos técnicos as conclusões
formalizadas em laudos técnicos. Veja-se:

CLASSIFICAÇÃO FISCAL. LAUDO TÉCNICO. INSTITUTO NACIONAL DE
TECNOLOGIA. OBRIGATORIEDADE DE OBSERVÂNCIA.
O art. 30 do Decreto n° 70.235/72 determina ser obrigatório à Autoridade
Julgadora acatar as conclusões dos laudos técnicos produzidos pelo INT -
Instituto Nacional de Tecnologia trazidos aos autos. No entanto,
depreende-se haver uma limitação em seu §1o, segundo o qual em
matéria de classificação fiscal dos produtos não serão considerados como
aspectos técnicos as conclusões postas nos laudos. Assim, não há
obrigatoriedade, no presente caso, de que as autoridades julgadoras
adotem os laudos do INT trazidos pela Contribuinte.
A prudência sempre recomenda que questões envolvendo aspectos
técnicos sejam tratadas com lastro em conhecimentos técnicos, em regra
externados por meio de laudos periciais. Embora este Órgão Julgador
possa utilizar-se dos laudos técnicos trazidos aos autos para nortear suas
conclusões, não está obrigado a fazê-lo, podendo decidir a questão a
partir de seu livre convencimento motivado. (3a TURMA/CÂMARA
SUPERIOR REC. FISCAIS, decisão 9303-006.230, de 02.03.2018, Relatora
Vanessa Marini Cecconello). (Grifei)

ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS Período de apuração:
01/01/2012 a 31/12/2013 COMBINAÇÕES DE ELEMENTOS OU MÁQUINAS
DIFERENTES. EXECUÇÃO EM CONJUNTO DE FUNÇÃO ESPECÍFICA, BEM
Fl. 1488
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.934 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.012203/2007-43
10
DETERMINADA.
CLASSIFICAÇÃO.
FUNÇÃO
DESEMPENHADA
PELO
CONJUNTO.
(...)
LAUDOS
OU
PARECERES.
ASPECTOS
TÉCNICOS.
OBSERVAÇÃO
OBRIGATÓRIA. CLASSIFICAÇÃO FISCAL. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO
TRIBUTÁRIA. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DA AUTORIDADE FISCAL.
Os laudos ou pareceres do Laboratório Nacional de Análises, do Instituto
Nacional de Tecnologia e de outros órgãos federais congêneres serão
adotados nos aspectos técnicos. A interpretação da legislação tributária
aplicável na classificação fiscal de mercadorias, assim como a decisão
sobre sua correta classificação, é de competência exclusiva do Auditor-
Fiscal da Receita Federal. (3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS,
decisão 9303-015.183, de 25.07.2024, Relatora Liziane Angelotti Meira).
(Grifei)

Por fim, quanto ao § 3o do art. 30 do PAF, o Embargante suscitou que o Acórdão
não levou em conta o art. 68 da Lei no 10.833/2003 e o § 3odo artigo 30 do Decreto 70.235/72,
que tratam do princípio da prova emprestada.
A ideia central dos normativos citados pela Embargante perseguem o princípio da
racionalização dos controles aduaneiros, mas não a presunção de mesmo tratamento sem
comprovação da correta classificação fiscal.
Esta matéria foi analisada pelo CARF em julgamento de 24.10.2016, em que foi
Relator o Conselheiro Rosaldo Trevisan. Veja-se:

Assunto: Regimes Aduaneiros Ano-calendário: 2011, 2012, 2013 Ementa:
IMPORTAÇÃO. PRESUNÇÃO LEGAL DE IDENTIDADE. MERCADORIAS
DESCRITAS DE FORMA SEMELHANTE. DIFERENTES DECLARAÇÕES. ART. 68
DA LEI 10.833/2003. ESCOPO.
A presunção estabelecida no art. 68 da Lei no 10.833/2003 tem por escopo
racionalizar os controles aduaneiros, permitindo que determinada
mercadoria possa, v.g., ser identificada/fiscalizada uma única vez, sendo o
tratamento estendido a outras declaradas de forma semelhante pelo
mesmo importador. Não se presta a presunção constante no artigo,
simplesmente, a permitir ao fisco, diante de declarações de importação
de mercadorias do mesmo importador, com mercadorias descritas de
forma semelhante, e com classificações e tratamentos diversos, outorgar
a elas um dos tratamentos, escolhido pelo fisco ou pelo importador, sem
comprovar que é o correto.
(...) (Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção,
decisão 3401-003.260, de 24.10.2016) (Grifei)

Fl. 1489
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.934 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.012203/2007-43
11
Deste modo, a alegada omissão quanto a aplicação do artigo 30 do Decreto no
70.235/72; e aplicação do parágrafo 3o do artigo 30 do Decreto no 70.235/72, compulsando os
autos constata-se que tais dispositivos não foram detidamente analisados em face da firme
convicção do julgador para proferir a decisão.
Peço vênia para adotar o fundamento utilizado em precedente desta Turma, em
todo semelhante ao caso sob análise:

“O livre convencimento do julgador permite que a decisão proferida seja
fundamentada com base no argumento que entender cabível, não sendo
necessário que se responda a todas as alegações das partes, quando já se
tenha encontrado motivo suficiente para fundar a decisão, nem se é obrigado
a ater-se aos fundamentos indicados por elas ou a responder um a um todos
os seus argumentos. Não comprovada a contradição nem a omissão suscitada
nos declaratórios, deve-se rejeitar os embargos. Embargo de Declaração
rejeitados”.
(Processo
12457.002026/2006-15,
decisão
3202-000.538,
Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção, 18.07.2012,
Relatora Irene Souza da Trindade Torres).

Deste modo, a meu ver, ficou evidenciada a não existência da alegada omissão, no
aspecto de que a decisão foi firmada com base nos demais elementos constantes dos autos que,
de modo acertado, deu o veredicto para o caso. Vê-se que o Acórdão debateu com variados
argumentos, detida e cuidadosamente, para ao final chegar à decisão do acórdão embargado.
Primeiro, pelo fato de que o próprio art. 30 em seu §1o prevê uma regra de
exclusão, consoante explicitado acima, não se aplicando ao caso a questão relativa à análise de
laudo técnico acostado aos autos.
Em segundo, pelo fato de que o julgador pode e deve formar sua convicção em
elementos probatórios que considerar consistentes, fundamentando, como é o caso presente, em
normas aplicáveis ao caso concreto.
Pelo exposto, uma vez não caracterizada a ocorrência de nenhuma das hipóteses
previstas no § 3o do art. 30, e do caput do art. 30 do Decreto no 70.235/1972, conheço dos
Embargos, mas voto por não lhe dar provimento.

É como voto.
Francisca das Chagas Lemos.

Fl. 1490
DF CARF MF
Original